Tribunal: TJMT
Processo: 1009686-97.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009686-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I e §10o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a extinção do processo.

2.Não é cabível a redução dos honorários advocatícios quando já fixados no percentual mínimo legal.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do processo executivo de n.o 1009686-97.2017.8.11.0041, ajuizado em desfavor de ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME, extinguiu o processo, em razão da ilegitimidade passiva da parte devedora, ora apelada, e condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, na quantia correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos:

“Trata-se de
execução fiscal
promovida pela
Fazenda Pública Municipal
em desfavor de
ENCO Engenharia e Comércio Ltda
, tendo como objeto o recebimento do crédito representado pelas CDA’s no’s
12254551083779
e
130831770,
vencidas, respectivamente,em
05/05/2014
,
10/04/2013

e
29/05/2015,
referentes ao
não
pagamento de
IPTU’s
, nesta Capital, e o valor atribuído à causa foi de
R
$
6.581,90 (seis mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos).

A executada opôs exceção de pré-executividade (ID n. 12205227).

Indeferimento de liminar para concessão de efeito suspensivo no processo executivo (ID n. 16455784).

Instada a se manifestar, a exequente requereu a EXTINÇÃO do presente executivo, em razão de o débito fiscal estar “Cancelado” no sistema cadastral do município (ID n. 16698055), colacionando aos autos o “Extrato do Contribuinte” no ID n. 16698050 e ID n. 16698051.

Eis o relatório necessário.

DECIDO.

Com relação aos pedidos apresentados na Exceção de Pré-Executividade, assiste razão a parte executada, quanto ao reconhecimento da ILEGITIMIDADE PASSIVA da executada, ao argumento que o imóvel fora arrematado, por outra empresa
antes
do ajuizamento da ação de execução, conforme comprova os documentos colacionados nos ID’s n. 12205272 e ID n. 12205282 hipótese em que
não
se admite o simples redirecionamento da execução fiscal, conforme teor da
Súmula 392/STJ,
in verbis:

SÚMULA N. 392
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Em relação ao requerimento de condenação da Fazenda Pública Municipal ao ônus da sucumbência, reporto-me à
Súmula 519/STF,
que diz ser devida a verba honorária após manifestação da Parte Executada, a saber:

‘
Aplica-se aos executivos fiscais o princípio da sucumbência a que se se refere ao art. 64 do CPC
.”
[1]

Posto isto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade reconhecendo a ilegitimidade passiva de
ENCO Engenharia e Comércio Ltda,
nesta ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal de Cuiabá.

Por outro lado, da análise dos autos, observo que a Fazenda Pública Municipal requereu a EXTINÇÃO desta Execução Fiscal em
27/11/2018

(ID n. 16698055), depois de completada a relação jurídico processual, incidindo assim no ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, pois o Sistema Processual
não
exonera a Fazenda Pública de arcar com as verbas decorrentes da sucumbência, conforme expressa disposição legal,
ex vi
Paragrafo Único do Art. 39 da Lei no 6.830/1980
[2]
.

Acerca da extinção da execução fiscal a requerimento da Fazenda Pública Exequente, em razão do cancelamento da CDA, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda do Estado, com fundamento art. 26 da Lei no 6.830/1980. Pedido de extinção e sentença posteriores à citação e manifestação da executada nos autos, devidamente representada por advogado. Interpretação do art. 26 da Lei no 6.830/1980 à vista do princípio da causalidade. Verba honorária devida
. Precedentes do STJ e do TJSP. Recurso não provido..” (TJ-SP, Quinta Câmara de Direito Pública, Rel. Heloisa Martins Mimessi, APL 15187322520148260014 SP 1518732-25.2014.8.26.0014, Julg. em 29/06/2016, Pub. 26/06/2016). (Negritei).”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda do Estado, com fundamento art. 26 da Lei no 6.830/1980. Pedido de extinção e sentença posteriores à citação e manifestação da executada nos autos, devidamente representada por advogado. Interpretação do art. 26 da Lei no 6.830/1980 à vista do princípio da causalidade. Verba honorária devida
. Precedentes do STJ e do TJSP. Correção, de ofício, de erro material constante da sentença, a fim de dirimir dúvidas na fase de execução. Recurso não provido, com observação.(TJ-SP, Quinta Câmara de Direito Público, Rel. Heloísa Martins Mimessi, APL 02084248820128260014, Julg. em 23/05/2016, Pub. em 30/5/2016). (Negritei).

O Supremo Tribunal Federal também já havia consolidado o mesmo entendimento, expressando-o na SÚMULA 519, transcrita acima.

Por seu turno, os Arts. 90 e 91 do novel C.P.C. 2015, também determinam a condenação de quem
desistiu
da demanda nos honorários advocatícios da parte adversa,
ex vi
:

Art. 90
. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu...

Art. 91.
As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública
serão pagas ao final pelo vencido.

Assim, com fundamento no Art. 924 c/c Arts. 85, 90 e 91 do C.P.C. 2015, tendo em vista a decisão acima que ACOLHEU a Exceção de Pré-Executividade,
DEFIRO
o pedido de extinção apresentado pela Fazenda Pública Municipal e
DECLARO EXTINTO
o presente processo de EXECUÇÃO FISCAL promovida pela
Fazenda Pública Municipal
em face de
ENCO Engenharia e Comércio Ltda.

CONDENO
a Fazenda Pública Municipal de Cuiabá no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme determina o Art. 85, § 3o, inc. I e § 10o do C.P.C.2015
[3]
.

ISENTO
de custas processuais, conforme Art. 39 da Lei no 6380/1980.

Após o trânsito em julgado,
CERTIFIQUE-SE
e
DÊEM-SE

BAIXAS
de estilo,

A seguir,
ARQUIVE-SE
definitivamente estes autos. Cumpra-se.”
(ID. 147319730).

Aduz a parte apelante, em síntese, que a parte apelada deu causa ao ajuizamento da execução fiscal em comento, ao deixar de comunicar ao Fisco acerca da alteração ocorrida na titularidade do imóvel que originou os débitos exequendos.

Ao final, invocando o princípio da causalidade, pretende a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, invertendo-a, ou, subsidiariamente, requer a redução equitativa do montante respectivo.

A parte apelada apresentou contrarrazões, por via das quais rebate as alegações lançadas no apelo e pleiteia o seu desprovimento (ID. 147319737).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida no processo n.o 1009686-97.2017.8.11.0041, que
extinguiu o feito, em razão da ilegitimidade passiva da parte executada, ora apelada e condenou a Fazenda Pública Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, na quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Dá análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou, em 29.03.2017, a presente ação de execução fiscal em desfavor de ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente de suposta ausência de recolhimento do imposto predial e territorial urbano (IPTU), inscrito nas CDA’s n.o 1225455, 1083779 e 1308770, cujos valores alcançavam as importâncias de R$ 2.029,63 (dois mil e vinte e nove reais e sessenta e três centavos), R$2.614,19 (dois mil e seiscentos e quatorze reais e dezenove centavos) e R$1.953,71 (um mil e novecentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).

Citada, a parte executada, ora apelada, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, por não ser a proprietária do imóvel, em razão da sua arrematação pela empresa
ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.o 69.332.757/0001-89 (ID. 147319712).

Intimada, a Fazenda Pública pugnou pela extinção do processo, com fulcro no artigo 26, da Lei 6.830/80 (ID. 147319727).

O juízo
“
a quo
”

reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada e
acolheu a referida exceção, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, oportunidade na qual condenou o Município apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Todavia, constata-se que o reconhecimento da ilegitimidade da parte apelada para figurar no polo passivo da execução fiscal decorreu da arrematação judicial do imóvel objeto do débito tributário, por outra pessoa jurídica, o que aconteceu antes do fato gerador do tributo, pois
a transferência da propriedade do bem, por meio da arrematação, ocorreu em 12.05.1998, tendo sido devidamente registrada no cartório de registro de imóveis, conforme documentos inseridos no ID. 147319713.

Ademais, a dívida mais antiga cobrada nesta execução teve vencimento em 05.05.2014, quando a parte arrematante, Royal Brasil Administração, Empreendimentos e Participações, já detinha a posse com “
animus domini”
do imóvel há mais de 10 (dez) anos.

Desse modo, conclui-se que a parte exequente, ora recorrente, ajuizou a execução contra parte evidentemente ilegítima
.

É certo que, na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade e reconhecimento da ilegitimidade passiva, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse sentido, aliás, colhem-se julgados desta Corte de Justiça, inclusive em casos envolvendo as mesmas partes que figuram no presente feito, veja-se:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Recurso não provido.

(ApCiv 0000754-45.2014.8.11.0041, Relator: Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento: 15/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA – INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DA EXECUTADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INOCORRÊNCIA – CULPA DA FAZENDA PÚBLICA – ARREMATAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE A PARTIR DA GERAÇÃO DA GUIA DE ITBI – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 229, IV, do Código Tributário Municipal de Cuiabá, o recolhimento do ITBI ocorre antes de ser expedida as cartas de arrematação ou adjudicação, nas execuções.

2. Se houve o devido registro da arrematação judicial em cartório, por consequência, houve a incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e geração da guia de Arrecadação Municipal, oportunidade em que a Administração Pública tomou ciência inequívoca da alteração de propriedade ocorrida.

3. Devidamente registrada a arrematação judicial, se ajuizada a execução fiscal em face de pessoa ilegítima, aplica-se o princípio da causalidade em face da Fazenda Pública, por ter dado causa à instauração do processo.

4. Recurso conhecido e provido.

(ApCiv n. 47052/2016, Relator Dr. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 20/05/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORRETA FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido a objeção de pré-executividade acolhida para excluir o apelado do polo passivo da execução fiscal, são devidos honorários advocatícios pelo exequente, arbitrados de acordo com os critérios do artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(ApCiv 0036820-63.2010.8.11.0041, Relator: Des(a). Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento:11/02/2020).”

Portanto, uma vez que a parte apelante tinha ciência, ou, ao menos, possibilidade de saber acerca da alteração na propriedade do imóvel, já que a transferência consta da matrícula do bem, não há como afastar a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Ademais, verifica-se que
os supraditos honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal (art. 85, § 3o, I, do CPC), incabível a redução.

Pelo exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Os honorários advocatícios foram arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa (R$ 6.581,90: seis mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa centavos), o que corresponderia a R$ 658,19: seiscentos e cinquenta e oito reais e dezenove centavos.

Assim, nada obstante o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios não estar em conformidade com o meu entendimento sobre a questão, penso que não há razão para modificá-los, porque arbitrado o valor em patamar razoável.

Dessa forma, acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023